Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. CORREGEDORA. RECURSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS.
1. Consoante o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.
2. As razões dos embargos estão dissociadas do que foi decidido no acórdão embargado, pois não impugna o acórdão, pois apenas alega a incompetência do Conselho Especial no exercício das funções administrativas.
3. A instauração de processo disciplinar contra magistrado depende de determinação do Pleno ou do Órgão Especial do Tribunal, mediante proposta do Corregedor, no caso de magistrado de primeiro grau (art. 14 da Resolução 135/2011 do CNJ).
4. A representação de irregularidade praticada por magistrado deve ser dirigida à Corregedora do Tribunal, a qual, por meio de um juízo preliminar, decidirá pelo arquivamento ou prosseguimento da apuração, sendo que, nos casos de arquivamento, admite-se a interposição de recurso administrativo para o Conselho Especial nas funções administrativas, nos termos do art. 56 e seguintes da Lei 9.784/99 c/c o art. 363, I, do RITJDFT.
5. Recurso não conhecido. Unânime.